Tribunal: TJSP
Processo: 2282168-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU e tarifa de água dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Gavião Peixoto – Insurgência contra decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de ilegitimidade passiva - Valor da execução que corresponde a R$ 893,60, inferior ao valor de alçada na data da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU e tarifa de água dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Gavião Peixoto – Insurgência contra decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de ilegitimidade passiva - Valor da execução que corresponde a R$ 893,60, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (28/11/2017 – R$ 1.009,43), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282168-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL CRHIS,
é agravado MUNICIPIO DE GAVIÃO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13278
2
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social - CRHIS
Agravada: Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto
Comarca: Araraquara

VOTO No 13278
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU
e tarifa de água dos exercícios de 2015 e 2016 - Município
de Gavião Peixoto Insurgência contra decisão rejeitou os
embargos de declaração opostos em face da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a
alegação de ilegitimidade passiva - Valor da execução que
corresponde a R$ 893,60, inferior ao valor de alçada na data
da propositura da ação (28/11/2017 R$ 1.009,43), mesmo
considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ
Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do
STJ - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento proposto pela COMPANHIA
REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL CRHIS. contra
decisão aqui copiada às fls. 82/83 que rejeitou os declaratórios opostos em face da
decisão de fls. 78/81, proferida nos autos da execução fiscal no 1016838-
94.2017.8.26.0037
ajuizada
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GAVIÃOPEIXOTO, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta,
afastando as alegações de ilegitimidade passiva e de determinou o prosseguimento
da execução fiscal.
Sustenta a agravante que a decisão merece reforma sob o
fundamento de que é ilegítima para compor o polo passivo da execução fiscal eis
que o imóvel tributado foi alienado ao mutuário Rodrigo Moreira de Souza em
agosto de 2006 e que este deve ser o responsável pelo pagamento dos tributos
além das tarifas de água e esgoto eis que se trata de obrigação pessoal. Requer o
provimento do agravo para acolher o incidente processual, extinguir a execução
fiscal e condenar o município aos ônus de sucumbência além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13278
3
advocatícios.
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecimento
de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido em razão da sua
inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
Com efeito, STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro de 2001,
perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos: “Essa Corte consolidou o
sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado
a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de
sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001,
quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo
STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (novembro de 2017), o
valor de alçada correspondia a R$ 1.009,43 e o débito exequendo perfazia um
valor de R$ 893,60, não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por
consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância quando
o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da
execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se
(art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13278
4
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas
autarquias é regida pela Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente,
pelo Código de Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da
referida Lei de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o
valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em interpretação sistemática do
regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a
execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980,
conforme
antigo
entendimento
jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em que não é
cabível a interposição do agravo de instrumento, tendo em vista
que o IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória a
respeito da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em execução
fiscal de baixo valor. 5. Recurso especial não provido.” (REsp
1.743.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor valor
mínimo de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de dar maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13278
5
celeridade ao processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção lógica das
decisões que possam afetar a própria regra de competência do
órgão judicial de segundo grau, como destacado na Súmula 259 do
TFR: decisões referentes ao valor da causa ou à admissibilidade
de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por este
Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo
sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode ser
inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor superior à
alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento do
Tribunal para a revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa,
portanto, à luz princípio da especialidade, a observância do valor
de alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição
do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art. 34
da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos, nos termos de antigo entendimento jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não cabe agravo de
instrumento em causa sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80,
salvo se versar sobre o valor da causa ou admissibilidade de
recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“RECURSO Agravo de Instrumento Inadmissibilidade de sua
interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282168-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13278
6
fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80, a não ser quando versar competência do Juízo ou do
Tribunal, valor da causa e admissibilidade de recurso Valor de
alçada que deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais
Insurgência contra decisão do relator que
denegou seguimento Agravo Interno não provido”. (Agravo no
2134813-03.2018.8.26.0000, relatoria Des. Erbetta Filho, julgado
em 19/12/2018).
“AGRAVO MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO FISCAL
Valor inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo
IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo Decisão
interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do
Egrégio STJ e desta Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de instrumento no 2002910-05.2019.8.26.0000, Relatoria
Des. Rodrigues de Aguiar, Decisão monocrática registrada sob o no
2019.0000009410, proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator